Tribunal: CARF
Processo: 19515.721579/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721579/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.593 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
UNICONSULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente justificadamente a Conselheira
Gisele Barra Bossa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721579/2012-18
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721579/2012-18

Relatório

UNICONSULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., já qualificada nos
autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 07-41.282, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, em 31 de janeiro de
2018.
2.
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
referente ao ano-calendário 2008, no montante total de R$ 5.674.877,00, incluídos principal,
juros de mora e multa de ofício de 75%. Ciência em 23.07.2012.
3.
Conforme termo de Verificação Fiscal a infração apurada decorreu de divergência
entre os valores de IRPJ informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) no 2o, 3o e 4o
trimestre de 2008.
4.
Na primeira instância a recorrente alegou, em síntese, caráter confiscatório da
multa de ofício de 75% e adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, sem, no entanto,
apresentar provas.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROVA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO
LANÇAMENTO FISCAL. INCUMBÊNCIA DA IMPUGNANTE.
Compete à impugnante, que se constitui na parte interessada na comprovação de fato
extintivo do lançamento fiscal, o ônus probatório de sua ocorrência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21.02.2018 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 04.06.2010 em que aduz, em resumo os seguintes argumentos:
i) aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil (CPC), Lei 13.105, de
2015, para declarar prescrição intercorrente, porquanto “o caso concreto arrasta-se
desde o ano de 2008”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721579/2012-18

ii) conversão do julgamento em diligência para que possa apresentar “os elementos
de que constituíram seu erro”;
iii) confiscatoriedade da multa de 75% em ofensa ao texto constitucional;
iv) por fim, requer seja dado provimento ao recurso voluntário.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo (e-fls. 112-117) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Trata-se de auto de infração relativo ao IRPJ, em que foram tributados valores
informados na DIPJ, porém não declarados em DCTF, referentes ao ano-calendário 2008,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 35).
10.
Passo a análise.
Preliminar
Diligência
11.
A recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para que possa
apresentar “os elementos de que constituíram seu erro”.
12.
No ponto, importante esclarecer que em resposta ao Termo de Constatação e
Intimação a recorrente informou “que deixou de recolher o IRPJ - IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA dos 2.°, 3.° e 4° trimestres do ano de 2008 DIPJ DE 2009, por erros
administrativos” (e-fls. 34).
13.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972 que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências caso entenda
necessário. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência para que sejam juntadas aos
autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca pela verdade
material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas1”.
14.
Oportuno lembrar ainda que nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 –

1 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721579/2012-18

CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à
outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
15.

Por fim, nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2352, de 1972, com redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a
autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as
que considerar prescindíveis.
16.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia.

Mérito
17.
Quanto ao mérito, a recorrente a pleiteia a declaração de prescrição intercorrente,
com apoio no CPC, de 2015, bem como invoca o caráter confiscatório da multa de ofício de
75%, ao argumento de ofensa art. 150, IV do texto constitucional.
18.
Em relação à prescrição intercorrente, a jurisprudência deste CARF é no sentido
de sua não aplicação ao processo administrativo fiscal nos termos da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

19.
No tocante à ofensa ao princípio do não confisco, trata-se de alegação indireta de
constitucionalidade de lei, matéria também já pacificada neste CARF nos termos da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721579/2012-18

Conclusão
20.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital